Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, CORRUPÇÃO DE MENOR E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. RÉ NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Mantém-se a absolvição da ré quanto aos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor descritos na inicial acusatória, diante da ausência de provas de que a acusada participou dos crimes.
2. Não há que se falar em absolvição por excludente de culpabilidade quanto ao crime de ameaça, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela confissão extrajudicial da ré e pelo depoimento testemunhal, no sentido de que a acusada ameaçou causar ao ofendido mal injusto e grave.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que absolveu a ré das sanções previstas nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e a condenou nas sanções previstas no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto.